Tribunal: TJDFT
Processo: 0712045-35.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712045-35.2019.8.07.0009 RECORRENTE: CONSTRUTORA GONTIJO LTDA RECORRIDO: ROBSON FILIPE MENDES PAIVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. ADVOGADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. LUCROS CESSANTES. DEVIDOS. PREJUÍZO PRESUMIDO. TEMA No 996, STJ. JUROS DA OBRA. RESSARCIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Cuida-se de apelação interposta contra sentença proferida na ação de conhecimento. 1.1. Na inicial, o autor requereu: a) a condenação da ré ao pagamento dos lucros cessantes, no valor mensal de R$ 700,00 (setecentos reais) desde janeiro de 2016, acrescido de juros e correção monetária, até a efetiva entrega do imóvel, no importe R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais); e b) o pagamento dos juros de obra sofridos pelo autor, no valor de R$ 10.505,53 (dez mil quinhentos e cinco reais e cinquenta e três centavos). 1.2. Na sentença, os pedidos do autor foram julgados parcialmente procedentes para condenar a requerida a: a) pagar ao autor lucros cessantes no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), por mês, relativamente ao período entre 04/07/2016 e 28/03/2017; e b) a devolver os valores despendidos a título de “juros de obra” entre o período de 04/07/2016 e 28/03/2017. 2. Nesta sede, a ré pleiteia a reforma da sentença. 2.1. Requer, preliminarmente, a nulidade de intimação da sentença a fim de que sejam anulados todos os atos posteriores à publicação que considera nula, com o reconhecimento da tempestividade do presente apelo. 2.2. No mérito, requer a reforma da sentença de maneira que se julgue improcedente o pedido de indenização por lucros cessantes e, no que se concerne aos juros de obra, limitá-los ao período compreendido entre 04/07/2016 a 19/12/2016. 2.3. Alega ter pleiteado expressamente, em sede de contestação, anteriormente à publicação da sentença, que todas as publicações fossem realizadas em nome de um advogado específico e que na publicação da sentença, disponibilizada no DJe do TJDFT, em 11.05.2020, não consta o nome do advogado indicado pela parte ou de qualquer outro advogado. 2.4. Assevera que o apelado não poderia ter disposto do imóvel para aluguel ou outro tipo de investimento, uma vez que o imóvel está inserido em programa habitacional do governo com expressa previsão de finalidade residencial do bem. 3. Preliminar de nulidade de intimação. 3.1. Verifica-se que em sua contestação, a parte ré requereu que todas as publicações fossem realizadas em nome de um advogado específico. 3.2. Constata-se, de fato, que na publicação da sentença disponibilizada no DJe em 11.05.2020, não consta o nome do advogado indicado e de nenhum outro advogado da parte ré. 3.3. A preliminar deve ser acolhida para declarar a nulidade da publicação da sentença, por ausência do nome dos advogados da parte apelante, bem como de todos os atos judiciais subsequentes, reconhecendo-se a tempestividade da apelação interposta, por força da instrumentalidade das formas e ausência de prejuízo (CPC, artigos 277 e 239, § 1o). 4. Jurisprudência: “[...] 3. A falta de intimação na pessoa do advogado ou a publicação em nome de patrono diverso daquele constituído pela parte é caso de nulidade, nos termos do artigo 272, § 2o, do Código de Processo Civil. 4. É nula a intimação em que não foi observado pedido expresso de publicação em nome de advogado específico.[...]”(07025079420198070020, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 22/1/2020.). 5. Dos lucros cessantes. 5.1. Constata-se que o contrato entabulado entre as partes realmente está inserido em programa habitacional intitulado Minha casa, Minha Vida. 5.2. Contudo, importante destacar a decisão do STJ em tema repetitivo de no 996, acerca do cabimento de indenização no Programa Minha Casa, Minha Vida, em caso de descumprimento do prazo de entrega. A saber: “ [...] 1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma. REsp 1729593/SP.” 5.3. Consoante definido pelo STJ, o pagamento de eventual indenização a título de lucros cessantes deve ocorrer na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado. 5.4. Conforme pesquisa imobiliária apresentada pelo autor, o valor do aluguel de imóvel semelhante gira em torno de R$ 700, 00 (setecentos reais), motivo pelo qual a sentença deve ser mantida. 6. No presente caso, não há dúvida de que houve atraso na entrega do imóvel. Esse atraso, portanto, alongou de forma indevida o período em que o apelante continuou pagando os juros de obra, sendo aludido prejuízo imputável à construtora, devendo, pois, ressarcir ao autor os valores pagos, a título de juros de obra pelo período indicado na sentença. Isso porque, se a obra tivesse sido entregue no prazo estabelecido, não teria o autor suportado tal prejuízo. 6.1. Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a legalidade dos juros de obra (EREsp 670.117/PB). Contudo, não se pode apenar o apelado por sua incidência durante o período de atraso na entrega do imóvel, que é o caso dos autos. 7. A culpa da construtora no atraso da entrega da obra enseja a continuidade da cobrança da taxa de evolução ao consumidor, cabendo, assim, a sua responsabilização pela inadimplência. 7.1. Havendo a mora da construtora causado danos materiais ao autor, há necessidade de ressarcimento da quantia correspondente. 7.2. Jurisprudência: “[...] III - O atraso injustificado na entrega do imóvel enseja o dever da vendedora em reparar os lucros cessantes consistentes nos aluguéis devidos pelo período de atraso, bem como restituir o valor pago a título de juros de obra no mesmo período. [...]” (00041272620168070009, Relator: José Divino, 6a Turma Cível, DJE: 28/8/2020.) 8. Correta a sentença ao estabelecer o período compreendido entre 04/07/2016 (prazo em que a obra deveria ter sido entregue) a 28/03/2017 (data da efetiva entrega do imóvel) como aquele em que a ré deve rá devolver os valores despendidos a título de juros de obra. 9. Recurso improvido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 402 do Código Civil, afirmando que não são devidos lucros cessantes. Assevera que a sua mora não obstou o lucro da parte contrária, uma vez que o imóvel foi adquirido pelo programa “Minha Casa Minha Vida”, que veda a locação dos bens; c) artigos 322, caput, e 492, ambos do CPC, argumentando ser inviável a condenação em lucros cessantes, com base na ocorrência de danos emergentes, porquanto são institutos diversos. Aduz ausência de pedido expresso na exordial, nesse sentido. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399 (id. 24089939 - Pág. 20). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, incisos IV e V, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, inexiste “maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide” e não afronta o “art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (REsp 1799962/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 9/2/2021). No mesmo sentido, veja-se o AgInt no AREsp 1666541/MG (Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 25/3/2021). Com relação à indicada negativa de vigência ao artigo 402 do Código Civil, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1.729.593/SP (Tema 996), de relatoria do Ministro MARCO AURELIO BELLIZZE, DJe 27/9/2019, concluiu que: “[...] No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tampouco comporta seguimento o apelo especial lastreado no suposto vilipêndio aos artigos 322, caput, e 492, ambos do CPC, bem como no que tange ao mencionado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o acórdão não confundiu danos emergentes com lucros cessantes, uma vez que ficou consignado, desde a sentença, que deve a ré arcar com os lucros cessantes” (id. 21759875 - Pág. 1). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado WILSON SAMPAIO SAHADE FILHO, OAB/DF 22.399 (id. 24089939 - Pág. 20). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016